Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-12.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001598-12.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDMILSON DIAS MILITAO - CPF: 709.171.801-19 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE O RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso de Agravo Interno/Regimental interposto contra decisão monocrática de Relator que deferiu parcialmente recurso inominado, em demanda de natureza consumerista envolvendo relação bancária, na qual se discute a legalidade de negativação decorrente de suposta contratação negada pelo consumidor, diante da ausência de prova clara e válida da relação jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir o cabimento do agravo interno/regimental contra decisão monocrática proferida no âmbito das Turmas Recursais; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a contratação e legitimar a negativação; (iii) determinar se o recurso interposto limita-se à reedição de fundamentos já apreciados, em afronta ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O agravo interno/regimental é cabível contra decisão monocrática do relator que dá ou nega provimento a recurso, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, do Regimento Interno das Turmas Recursais e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A instituição financeira não comprova a existência da relação jurídica quando apresenta apenas faturas, telas sistêmicas ou termo de adesão desprovido dos requisitos mínimos de validade jurídica de documentos eletrônicos previstos na Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A ausência de certificado digital, biometria vinculada ou outro meio seguro de autenticação inviabiliza o reconhecimento da validade da contratação e, por consequência, da negativação do nome do consumidor. O julgamento monocrático é autorizado quando a matéria se encontra pacificada e não há divergência no âmbito da Turma Recursal, conforme previsão legal, regimental e enunciados aplicáveis. O recurso limita-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados na decisão recorrida e no recurso inominado, configurando reedição de fundamentos e violação ao princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.
Tese de julgamento
: A negativação do consumidor é indevida quando a instituição financeira não comprova, por meio idôneo e juridicamente válido, a existência da relação contratual. Telas sistêmicas, faturas e termos de adesão desacompanhados dos requisitos da MP nº 2.200-2/2001 não são suficientes para demonstrar a contratação eletrônica. É admissível o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria estiver pacificada e ausente divergência na Turma Recursal. A mera reedição de fundamentos já apreciados caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e não autoriza a reforma da decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 46; CPC, arts. 932, IV e V, “a”, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso, arts. 17, I, 21, II, “d”, 80 e 134-A; Súmulas 1 e 2/TR-TJMT; Enunciados 176 e 177/FONAJE.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 14.11.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag nº 1.239.557/RJ, Relª. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.03.2014; STJ, AgRg no Ag nº 363.868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 17.09.2001; STJ, AgInt no AREsp nº 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª T., j. 12.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 17.02.2025; TJMT, RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001; TJMT, RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001; TJMT, RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 324244371 – RI nº
1001598-12.2025.8.11.0002
), que deferiu parcialmente o recurso do Reclamado.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

Conforme anotado na decisão monocrática recorrida, o banco apresentou, como suposta comprovação da relação jurídica, apenas faturas e controle de atrasos/ficha de cobrança (
id ́s. 307407374 e 307407370
).

A parte Agravante deixou de juntar contrato que comprove a existência da relação jurídica e a validade do débito. O termo de adesão apresentado não contempla nenhum dos requisitos mínimos exigidos pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001 para a validade jurídica de documentos eletrônicos, tais como certificado digital vinculado à ICP-Brasil, identificação por biometria facial com registro vinculado ou autenticação segura. Limitou-se a informar data, horário, agência e uma linha com a expressão “
endereço IP:
”, esta última em branco, sem qualquer dado numérico.

A
apresentação de
telas sistêmicas,
por si só, não comprova a contratação combatida, sendo indispensável a demonstração dos demais elementos já consignados na decisão agravada.
Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023
).

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

- da multa

Advertidas as partes no julgamento anterior sobre a eventual aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, foi manejado RAgInterno com reedição de fundamento já afastado, evidenciando sua flagrante inadmissibilidade, com incidência da multa referida, esta que fixo em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Recorrido(s), ressalvadas as condições da gratuidade.

Nesse sentido:

“...

CAPÍTULO IV

DO AGRAVO INTERNO

“...

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ...”
(
CPC
)

Consigno que, a interposição de novos recursos (
pressuposto objetivo de recorribilidade
), fica vinculada ao prévio recolhimento da multa aqui fixada. Precedentes. (
STF – 2ª T – RE nº 00000000000001551837/SC – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 27/10/2025 - DJe-s/n - dv. 5/11/2025 – pb. 6/11/2025
); (
STJ – 3ª T - AgInt na PET no REsp n. 1.486.153/PR – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/10/2016 - DJe de 10/11/2016
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.336.618/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 29/4/2019 - DJe de 2/5/2019
); (
TJMT – 4ª CDPv – RAginterno nº 1085489-08.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/1/2026 - DJE 26/1/2026
); (
TJMT – 1ª TR – RAgInterno nº 1041760-52.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
) e (
TJMT – 2ª TR – RAgInterno nº 1014709-94.2024.8.11.0003 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 31/3/2025 - DJE 3/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026